Tribunal: TJSP
Processo: 2264803-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Mera reiteração. Não conhecimento, nesta parte. Alegação de excesso de prazo na realização do exame de inanidade mental. Inocorrência. Prazo razoável, à luz das peculiaridades do caso concreto. Ocorrência de evento de força maior (pandemia da covid-19) a

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Mera reiteração. Não conhecimento, nesta parte. Alegação de excesso de prazo na realização do exame de inanidade mental. Inocorrência. Prazo razoável, à luz das peculiaridades do caso concreto. Ocorrência de evento de força maior (pandemia da covid-19) a justificar eventual retardo na conclusão da perícia. Juízo a quo que tem agido diligentemente na condução da ação penal, reagendando o exame para data próxima. Pedido de soltura do paciente face a pandemia da covid-19. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do acusado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigado reincidente e perigoso. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem conhecida em parte, com denegação na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264803-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente DEIVID
ANDRADE POMPEU, Impetrantes VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES e
ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO, é impetrado MMJD DA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração, denegando a ordem na parte
conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47416
HABEAS CORPUS No 2264803-76.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: TUPÃ - VARA CRIMINAL
PACIENTE: DEIVID ANDRADE POMPEU
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleito de revogação da prisão preventiva, por ausência dos
requisitos legais. Mera reiteração. Não conhecimento, nesta
parte. Alegação de excesso de prazo na realização do exame
de inanidade mental. Inocorrência. Prazo razoável, à luz das
peculiaridades do caso concreto. Ocorrência de evento de
força maior (pandemia da covid-19) a justificar eventual
retardo na conclusão da perícia. Juízo a quo que tem agido
diligentemente na condução da ação penal, reagendando o
exame para data próxima. Pedido de soltura do paciente face a
pandemia da covid-19. Não demonstração de efetiva
vulnerabilidade da saúde do acusado. A concessão de
benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca
de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de
investigado reincidente e perigoso. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem conhecida em parte, com denegação
na parte conhecida.
Os Drs. Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Ana Beatriz de
Castro Laudino, Advogados, impetram a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de DEIVID ANDRADE
POMPEU, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Tupã.
Sustentam, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
na realização do exame de insanidade mental do paciente, que se
encontra preso desde 03.08.2019, pendendo designação de nova data
para a perícia, acrescentando que a Defesa não concorreu para a
demora experimentada. Alegam, outrossim, que estão ausentes os
requisitos legais autorizadores da prisão cautelar, que não se justifica
com base apenas na gravidade abstrata do delito, ressaltando que são
frágeis os indícios de autoria delitiva que pesam em desfavor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acusado. Argumentam, mais, que a manutenção da custódia é
desnecessária e desproporcional, sobretudo porque o paciente se
encontra enfermo, necessitando de cuidados médicos, de modo que faz
jus à liberdade também como forma de prevenção à Covid-19. Aduzem,
ainda, que eventuais antecedentes criminais do acusado, por si sós,
não justificam sua segregação.
Pleiteiam, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente,
com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente,
pugnam pela fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 11/144).
Indeferida a liminar (fl. 146), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 150/155).
É o relatório, em síntese.
O writ comporta parcial conhecimento.
Com efeito, a pretensão de assegurar ao paciente o direito de
aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, ainda que mediante o
cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, não passa
de mera reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus no
2205280-70.2019.8.26.0000.8.26.0000 (meu voto no 44119), julgado
por esta C. 9a Câmara em 15/10/2019, ocasião em que foi denegada a
ordem.
Os fundamentos da custódia preventiva foram novamente
questionados perante esta C. 9a Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus no 2059816-78.2020.8.26.2020 (meu voto no 46178),
oportunidade em que, novamente, a ordem restou denegada, ante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
persistência dos requisitos legais autorizados da medida extrema, a
bem da ordem pública.
Em sendo assim, principalmente porque não verificada
alteração do contexto fático existente desde então, remanescem
íntegros os termos dos julgamentos acima citados; por oportuno,
reproduzo aqui excerto do v. acórdão proferido nos autos do HC no
2205280-70.2019.8.26.0000.8.26.0000 (meu voto no 44119):
“...Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante e denunciado como incurso no art. 33, “caput”, e art.
35, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29,
“caput”, do Código Penal, porque, em data incerta, neste ano de
2019, porém anterior ao dia 03 de agosto de 2019, em horários
diversos e indeterminados, na Cidade e Comarca de Tupã,
associou-se aos corréus Willian Gabriel Romero, Márcio Santana
de Almeida, Lucas da Silva Oliveira, Thales Gabriel Xavier da
Silva, bem como ao adolescente G.A.S., para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no
art. 33, “caput”, da Lei 11343/06. Consta, ainda, que no dia 03
de agosto de 2019, por volta das 20h15min, na Rua Sussumo
Suguihura, no 121, Jardim Aritana, na Cidade e Comarca de Tupã,
o paciente, previamente ajustado, agindo com unidade de
desígnios e associado com os corréus Willian Gabriel Romero,
Márcio Santana de Almeida, Lucas da Silva Oliveira, Thales
Gabriel Xavier da Silva e o adolescente G.A.S, tinha em
depósito e guardava, para posterior entrega a consumo de
terceiros, 01 (um) tablete de Cannabis Sativa L (maconha),
totalizando o peso líquido de 662,34 gramas; 01 (uma) porção de
cocaína em forma de “crack”, totalizando o peso líquido de 9,46
gramas; 45 (quarenta e cinco) pinos, tipo eppendorfs, contendo
cocaína, com peso líquido de 14,61 gramas; 01 (um) tablete de
Cannabis Sativa L (maconha), totalizando o peso líquido de
308,35 gramas; 01 (uma) porção de cocaína, totalizando o peso
líquido de 156,72 gramas; e 02 (duas) porções de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
totalizando peso líquido de 12,14 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 35/41).
Narra a exordial acusatória, acerca dos fatos apurados,
o seguinte:
“É dos autos que os denunciados resolveram se associar
para a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico de
drogas. Para tanto, eles se reuniam, adquiram drogas de
fornecedor não identificado, além de apetrechos para separar e
embalar as drogas. Após individualizadas, as drogas eram
repassadas ao consumo de terceiros. Consta, ainda, que os
acusados são integrantes de uma facção criminosa proveniente da
cidade de Marília. Assim no dia dos fatos, após terem adquirido
as sobreditas drogas e os materiais comumente usados para
auxiliar na separação e embalo das drogas, devidamente
associados e na companhia do adolescente acima, todos eles se
reuniram no imóvel supra para preparar/embalar as drogas a fim
de repassarem ao consumo de terceiros, bem assim para
realizarem o “julgamento” do acusado DEIVID e do menor G.A.S.
Sucede que, consta dos autos, na data dos fatos, Policiais
Militares tomaram conhecimento por meio de denúncia anônima,
que
determinados
indivíduos,
integrantes
de
uma
facção
criminosa se deslocariam da cidade de Marília/SP para esta
cidade de Tupã/SP, com intuito de realizar um “ritual”
denominado “tribunal do crime”, no qual seriam julgados o
acusado DEIVID ANDRADE POMPEO, vulgo “ET”, e o menor G.A.S.,
vulgo “Talarico”. Diante das informações acima, os milicianos
se deslocaram até o endereço indicado na denúncia anônima e, no
local, presenciaram diversos indivíduos na parte externa do
imóvel e decidiram abordá-los. Ocorre que, ao notarem a
aproximação policial os acusados WILLIAN GABRIEL ROMERO e LUCAS
DA SILVA OLIVEIRA, saíram da residência, ingressaram no veículo
VW/Gol, de placas ALZ-2820 e evadiram-se do local em alta
velocidade. No entanto, os acusados foram seguidos e na
sequência abordados, sendo que, realizada vistoria no veículo,
os milicianos encontraram no banco do passageiro 01 (um) tijolo
de maconha. Além disso, em poder do acusado WILLIAN, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
localizada a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Em seguida, os agentes de segurança ingressaram na residência e
presenciaram o instante em que o acusado MÁRCIO SANTANA DE
ALMEIDA, que também estava na residência, tentou se
desvencilhar de uma arma de fogo, calibre 22, a qual foi
apreendida. Em poder dele, além do revólver foi apreendida 01
(uma) porção de cocaína, na forma de “crack”. Consta ainda que,
ao avistarem a aproximação policial, o acusado THALES GABRIEL
XAVIER DA SILVA trancou o portão da residência e tentou fugir
pelo corredor lateral do imóvel, e em dado momento, pulou o
muro em direção ao imóvel vizinho, instante em que foi
abordado. Ademais, os policiais militares identificaram que o
acusado DEIVID ANDRADE POMPEO e o menor G.A.S. também estavam
no imóvel quando da chegada da polícia. Em prosseguimento das
diligências, foram realizadas buscas no imóvel, oportunidade em
que os policiais encontraram, na mesa da cozinha, diversos
apetrechos utilizados para preparo e acondicionamento de
entorpecentes, tais como, tesoura, fita adesiva, frascos
plásticos, além de diversos pinos, tipo “eppendorfs”, vazios,
os quais seriam utilizados para embalar a droga. No local,
também foram encontrados em um prato, grande quantidade de
cocaína, um tijolo de maconha, além de 45 (quarenta e cinco)
“eppendorfs”, contendo cocaína em seu interior. Os objetos
usados no preparo/embalo das drogas, tais como “eppendorfs”,
colher, tesoura, fita adesiva, fermento e peneira foram
apreendidos, assim como os celulares, valores em dinheiro, o
veículo e todas as substâncias entorpecentes (cf. fls. 49/53),
sendo que estas foram submetidas a exames periciais provisórios
e se constatou que se tratavam de maconha e cocaína (cf. fls.
273/275, 276/278, 279/281, 282/284, 285/287, 288/290). A
fotografia rebatida no local da apreensão de todo o material
apreendido ilustra com clareza a traficância perpetrada pelos
denunciados, de forma organizada e com divisão de tarefas entre
os
associados
(fl.
62).
Observa-se
que
a
quantidade,
diversidade e natureza das drogas, a forma como estavam
divididas e algumas já embaladas em porções individuais, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
diversos apetrechos usados no preparo das porções, como pinos
de “eppendorfs” e utensílios de cozinha (prato, colher,
tesoura), o dinheiro apreendido, as informações fornecidas aos
policiais militares e as demais circunstâncias da prisão dos
investigados e apreensão do menor infrator, são elementos
indicativos de que eles estavam previamente associados de modo
estável e que ali desenvolviam o tráfico ilícito de
entorpecentes, bem como que as drogas apreendidas seriam
destinadas ao consumo de terceiros. A associação formada entre
os denunciados possui a característica da estabilidade e
permanência, bem como mostra-se duradoura, pois previamente
houve toda uma articulação para que o evento denominado
“tribunal
do
crime”
ocorresse,
convocando-se
todos
os
participantes, ora denunciados, denotando intenso envolvimento
e conluio entre todos. Os denunciados estavam entabulados desde
o início mesmo antes de virem para esta cidade, e aproveitaram-
se da ocasião do encontro entre todos para promoverem o
preparo/embalo
das
substâncias
entorpecentes
com
fim
de
posterior comercialização, manejando grande quantidade de
drogas de diversas naturezas (maconha, cocaína e “crack”),
inclusive com divisão de tarefas. Outro elemento que demonstra
a associação estável e duradoura é o fato de os increpados
estarem munidos de armas de fogo, provavelmente usadas para a
proteção do grupo e para desenvolverem o tráfico de drogas.
Segundo consta dos autos naquela residência foram encontrados
01 (um) revólver calibre 38, com numeração suprimida, jogado ao
solo, no corredor da residência, 04 (quatro) cartuchos íntegros
calibre 32, em cima de um guarda-roupas, e na posse de MÁRCIO
SANTANA DE ALMEIDA havia 01 (um) revólver, Marca Rossi, calibre
22, sem numeração aparente, municiado com 07 (sete) cartuchos
íntegros. Finalmente, evidenciou-se que a prática dos delitos
de associação ao tráfico e do tráfico de drogas envolveu o
menor G.A.S.”.
Nesse contexto, tenho que razão não assiste ao d.
impetrante,
não
vislumbrando
a
ocorrência
do
alegado
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
8
De fato, embora o exame aprofundado de provas não possa
ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível
vislumbrar no caso em tela a existência de prova da
materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios.
Ao contrário do que alega o ilustre impetrante a decisão
que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
não padece de qualquer nulidade (fls. 21/30), haja vista que se
encontra satisfatoriamente fundamentada, não havendo dúvida de
que está justificada a custódia preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública, sendo oportuno salientar que a digna
Autoridade apontada como coatora, dentre outras considerações,
anotou que:
“... leva-se em conta não apenas a nefasta natureza do
crime (tráfico de entorpecente, equiparado aos hediondos e
especialmente reprovado pela Constituição Federal), como também
sua concreta gravidade, representada pelas específicas nuances
do caso concreto, quais sejam, a quantidade da droga e a
existência de inquéritos policiais, ações penais e atos
infracionais sinalizando o envolvimento de todos os agentes com
o tráfico de drogas, entre outros crimes (porte de arma).”
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente
repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual
penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na
análise de tais pressupostos, para não correr o risco de
prejulgar a causa.
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de associação para o tráfico e de tráfico
de expressiva quantidade e variedade de drogas
maconha,
cocaína e crack, sendo esta última a droga de maior incidência,
atualmente, causadora de dependência química rápida e danos
irreversíveis, que podem levar o usuário à morte em pouco tempo
de uso -, a prisão processual para garantia da ordem pública se
faz imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma outra
medida que não seja a segregação cautelar. Note-se, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
9
propósito, que a quantidade de entorpecente apreendida é capaz
de evidenciar, pelo menos nessa fase de cognição sumária, a
destinação espúria. Como cediço, “um cigarro de maconha é
confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de
cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga,
aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250
gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a
entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação no
0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan,
j. 26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no
texto
constitucional,
admite-se
sua
privação
antes
da
condenação definitiva, se, como na hipótese vertente, houver
prova da materialidade, indícios razoavelmente sérios de
autoria, estiverem presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP e não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar. Ora, se o réu coloca em risco a ordem pública,
não há espaço para a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos
abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que
desponta a periculosidade da conduta atribuída ao paciente.
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a
existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima
a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de
toque para que o acusado não possa merecer os benefícios
legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública
justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com
tendência para o cometimento de delito grave
gravidade
concreta, frise-se -, como aqueles tratados nestes autos, de
modo a evitar a prática de novas infrações penais.
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
10
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva,
p.
229).
Outrossim,
o
renomado
José
Frederico
Marques,
dissertando sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a
permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia
da ordem pública” (Elementos de Direito Processual Penal, v. 4,
p. 50).
Demais disso, o paciente, ao que parece, ostenta dupla
reincidência, uma delas específica em tráfico de drogas (cf. FA
de fls. 178/184 e certidão de distribuições criminais de fls.
199/201 dos autos de origem), circunstância reveladora de seu
desajuste na vida em liberdade e que dá a exata medida do grau
de periculosidade de que é possuidor. Nesse aspecto, anoto que
a reiteração de práticas ilícitas justifica a decretação da
prisão preventiva. Nesse sentido a lição do sempre lembrado
Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o
delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal, Forense,
vol. 3o, págs. 169/170).
Diverso não é o entendimento da jurisprudência:
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRISÃO PREVENTIVA -
REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
EXCESSO
DE
PRAZO
-
DEMORA
JUSTIFICADA

PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE - TRÂMITE REGULAR
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I. Não se vislumbra ilegalidade
na custódia cautelar do réu, tendo em vista que procedida em
conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência
dominante. II. A reiteração de condutas ilícitas, o que denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
11
ser a personalidade do réu voltada para a prática delitiva,
obsta a revogação da medida constritiva. Precedentes. III.
Hipótese em que o feito tramita regularmente. IV. Por aplicação
do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação de
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora
não é provocada pelo juízo ou pelo ministério público. V. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando a demora for injustificada. VI. Ordem
denegada”. (STJ, HC 59646/RS, Relator Ministro Gilson Dipp, j.
19/09/2006).
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso
dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da
periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa,
evidência que se denota pela reincidência, além de estar em
curso execução de pena, de modo que a medida se destina a
evitar
a
reiteração

delitiva.
3.
"Conforme
pacífica
jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC
107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe 12/03/2019). 4. "Encerrada a instrução criminal,
fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo" (Súmula 52/STJ). 5. Recurso não provido.” (STJ, RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
12
111090/BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 25/06/2019).
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
Prisão
preventiva.
Preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei
penal. Necessidade da medida extrema de cerceio da liberdade, a
fim de evitar reiteração criminosa e face à possibilidade de
fuga
do
paciente.
Fundamentação
idônea
demonstrando,
concretamente, a necessidade da custódia cautelar.
Habeas
corpus indeferido.” (STF, HC 93913, Relator Ministro Eros Grau,
j. 08/04/2008).
Atente-se, também, que o habeas corpus não enseja o
exame aprofundado de provas para se afirmar, desde logo, se o
paciente é ou não inocente. Tal questão deve ser decidida na
sentença final, após o término da instrução probatória. Por
ora, cabe enfatizar uma vez mais, há indícios fundados do
envolvimento do paciente nos crimes que lhes estão sendo
imputados, que justificaram a custódia provisória e a
instauração da ação penal.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos
em que o paciente é criminoso contumaz e desponta a gravidade
concreta do delito - a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual, restando, portanto, descaracterizado o
alegado constrangimento ilegal do paciente.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados
sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença
condenatória transitada em julgado, mas não proíbe a prisão
preventiva, desde que devidamente fundamentada, como no caso em
apreço.”.
Ora, a mera repetição de fundamentos já examinados não
merece conhecimento. De fato, é iterativa a jurisprudência no sentido
de que quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
13
sentido: JSTJ 36/270; RSTJ 68/113-4; RT 777/672, 673/318,
671/378, 616/299-300; RJTACRIM 45/366; JTACRESP 47/107,
49/391, 51/408, 63/100, 64/122.
Por outro lado, malgrado o paciente esteja preso desde 16 de
agosto de 2019, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal por
demora na realização do exame de insanidade mental do paciente.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de
prazo, não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar
em conta o princípio da razoabilidade, considerando-se cada caso
concreto. Realmente, “apenas o excesso de prazo causado por
desídia, ou seja, em razão da demora na instrução criminal; por
força da morosidade na condução do processo, sem que o réu
tenha dado causa, é que caracteriza constrangimento legal”
(TACRIM-SP. - 13a C. - HC 319.958/7 - Rel. Rui Stoco - j. 24.03.98).
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso
atribuível à inércia ou à desídia do Juízo. Na verdade, as
peculiaridades do caso concreto indicam a superveniência da
pandemia da Covid-19 como causa de força maior, fazendo com que a
demora na realização da perícia não seja imputável ao Juízo ou a
qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a sua
solução, encontra-se à margem de sua capacidade.
De fato, verte dos autos do incidente respectivo (no
0001589-61.2020.8.26.0637) que a referida perícia foi requerida pela
própria Defesa do ora paciente, sendo deferida em 16/03/2020 (fls.
11/12), seguida de perto pela suspensão de atos processuais (Prov.
CSM 2545/2020), além de uma série de outras medidas, em todas as
esferas da Administração, com o fim de enfrentar a pandemia do
coronavírus. Todavia, apesar das dificuldades enfrentadas pela adoção
do trabalho remoto, o Juízo a quo envidou esforços para manter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
14
processo em marcha, designando a perícia para 01/10/2020 (fls.
17/18), a qual, todavia, não se realizou “por ter sido extrapolado o
limite de horário, tendo sido designada nova data, dia 01/12/2020”
(fls. 37, g. n.).
Neste contexto, não vejo como se mostre possível acolher a
alegação de excesso de prazo, já que, a despeito do lapso transcorrido,
há causa de força maior a justificar a demora, isentando o Juízo das
Execuções da alegada desídia ou inércia. De fato, em meio ao cotidiano
do Judiciário sabidamente abarrotado de serviço, o Brasil se viu
assolado pela pandemia da Covid-19, obrigando o Judiciário a
readequar toda a sua logística de serviço e a superar os obstáculos
técnicos impostos pela necessidade do trabalho remoto, estando,
portanto, a meu aviso, plenamente justificada a demora na prestação
jurisdicional.
Digno de nota, outrossim, que a instrução penal já se
encerrou - atraindo, assim, a incidência da súmula 52 do C. Superior
Tribunal de Justiça -, sendo determinado, ainda, o desmembramento
do processo em relação ao paciente (fls. 94/95), já que apenas em
relação a ele aguarda-se a resolução do exame de insanidade mental,
que foi reagendado para data próxima (01/12/2020). À toda evidência,
nota-se que o Juízo a quo tem agido diligentemente na condução do
feito, não havendo falar em constrangimento ilegal por excesso de
prazo.
Melhor sorte não socorre a alegação de que o paciente faz jus à
liberdade, como forma de prevenção à pandemia do covid-19.
Com efeito, conforme transcrito acima, o paciente foi
denunciado pela prática, em tese, de delitos graves (tráfico e
associação para o tráfico), tratando-se de réu reincidente no comércio
espúrio e já condenado por crime violento (roubo majorado), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
15
certidão de fls. 46/48, tudo a exigir maior cautela na concessão da
liberdade ou de benesse excepcional (prisão domiciliar).
Nesse contexto, o bom senso, como máxima cotidianamente
utilizada pelos Magistrados, se faz presente e não recomenda a
liberação imediata do paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas, uma vez que as perícias médicas juntadas (fls. 82/83 e
84/89), por não serem atuais (feitas em 2016) dizerem respeito apenas
à semimputabilidade do paciente em ações penais diversas, não são
suficientes, por si sós, para demonstrar a impossibilidade de sua
manutenção no cárcere preventiva. Ora, embora a combativa defesa
alegue se tratar de pessoa “doente”, não cuidou de demonstrar de
forma concreta e atual a imprescindibilidade de sua soltura.
Ademais,
não há prova quanto à impossibilidade de
recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento
prisional em que se encontra, caso isso seja necessário. Igualmente,
ausente demonstração de que na unidade prisional o paciente sofre
maior risco de contaminação do que se estivesse em liberdade.
Ora, a retórica acerca da necessidade da soltura do paciente,
em face da pandemia do coronavírus, desacompanhada de prova atual
e efetiva acerca de sua imprescindibilidade, não autoriza a concessão
de benefícios excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na
Recomendação no 62 do CNJ não configuram direitos subjetivos
garantidos indiscriminadamente a todos os sentenciados.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Ministro Luiz Fux, atual DD. Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado
de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral
de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios
dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem
se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde
pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
17
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente aqueles
que ingressarem no ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes,
assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando esse
critério mais restritivo, merece destaque estudo conduzido por
Keith Ditcham, pesquisador especializado na análise da polícia
e da criminalidade organizada do Britain's Royal United
Services Institute, segundo o qual cenários como os do Brasil,
da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais difíceis de
administrar se um número considerável de prisioneiros for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades
de
reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês
de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles
com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em
suma:
coronavírus
não
é
habeas
corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-
corpus,70003266658 - grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento de pessoas contaminadas dentro do sistema carcerário,
através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264803-76.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no último dia 13 de julho
de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciaria, Sr.
Nivaldo César Restivo, foi esclarecido que a situação dentro do
ambiente carcerário é monitorada e está sob controle, eis que "o
Governo do Estado de São Paulo iniciou um programa de testagem em
massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do
sistema penitenciário." e que “TODOS que testaram positivo (em
quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo
que aumentam a população imunizada”. Com base nos números
levantados pelo Governo do Estado, relatou que “... a taxa de
mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, ente
presos, está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices
muito abaixo da população em geral. Do mesmo modo, a
recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores
e 89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto nas
medidas até então adotadas”.
Ante o exposto, conheço em parte da impetração, denegando a
ordem na parte conhecida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)